Tribunal: TJPA
Processo: 0809391-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809391-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ QUE APLICOU PENALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO IRREGULAR DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do Acórdão n° 60.146 do TCE/PA, que suspendeu os efeitos do Acórdão nº 58.272/2018, este último, que julgou irregulares as contas e condenou o Sr. Darci José Lermen, atual Prefeito Municipal de Parauapebas, à devolução aos cofres públicos do valor de R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. O Agravado demonstrou, na origem, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de urgência, uma vez que o julgado ocorrido no TCE, que se pretende invalidar, contou com a participação de Conselheiro que se encontrava impedido, por ter sido o relator da decisão rescindenda naquela Corte, o que em uma primeira análise, acarreta violação ao que dispõe o art. 274, § 2°, do RITCE/PA.

4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade da suspensão irregular de decisão sancionatória proferida pelo órgão fiscalizador.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida no dia 19.12.2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0809391-47.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra

FLÁVIO APARECIDO SANTOS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos Ação Popular (processo n.
0866415-37.2020.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante disso, em juízo prefacial, ressoa manifesta a irregularidade existente na sessão que apreciou e deferiu o pedido de suspensão do Acórdão nº 58.272, vez que a Corte de Contas deve obediência irrestrita ao seu próprio regimento. Em consequência, a probabilidade do direito invocado pelo demandante encontra eco, ao menos para os fins da tutela de urgência.

Coerente com os fundamentos precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada e determino a suspensão dos efeitos do Acordão nº 60.146, proferido no Proc. nº 2019/54827-1 (art. 300, CPC em articulação com o §4º, do art. 5º, da Lei Federal nº 4.717/65.

Determino seja regularizado polo passivo, devendo constar o Estado do Pará
(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta que não há qualquer razão para a suspensão do acórdão prolatado pelo TCE-PA, bem como não há o perigo na demora, necessário ao deferimento do pleito de urgência, uma vez que o acórdão impugnado é datado de 2018.

Afirma que a alegada impossibilidade de participação do julgador na demanda rescisória em trâmite no TCE-PA não teria o condão de macular a validade do julgado originário, pois tal vicio acarretaria apenas na necessidade de convocar novos componentes para a realização de novo julgamento, bem como que tal providência deveria ter sido realizada no âmbito administrativo, o que não fora realizado.

Aduz que a inexistência da demonstração de prejuízo impossibilita a decretação de nulidade, em conformidade com os artigos 277 e 278 do CPC15, aplicáveis no âmbito administrativo de acordo com o art. 15 do mesmo diploma processual.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do Acórdão n° 60.146 do TCE/PA, que suspendeu os efeitos do Acórdão nº 58.272/2018, este último, que julgou irregulares as contas e condenou o Sr. Darci José Lermen, atual Prefeito Municipal de Parauapebas, à devolução aos cofres públicos no valor de R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso concreto, o Agravado demonstrou, na origem, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de urgência, uma vez que o
julgado ocorrido no TCE, que se pretende invalidar, contou com a participação de Conselheiro que se encontrava impedido, por ter sido o relator da decisão rescindenda, o que em uma primeira análise, acarreta violação ao que dispõe o art. 274, § 2°, do RITCE/PA:

Art. 274. O pedido de rescisão será dirigido à Presidência que somente o admitirá se proposto dentro do prazo, contendo obrigatoriamente o arrazoado correspondente e a fundamentação legal, com indicação precisa da hipótese de cabimento enumerada no art. 273.

(...)

§ 2° Preenchidos os pressupostos, a Presidência determinará sua autuação, sendo apensado aos autos principais e remetido à Secretaria para distribuição, mediante sorteio,
não podendo participar o Relator da decisão rescindenda, inclusive o Relator originário que tenha sido vencido no julgamento.

A este respeito, constata-se que o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, Relator da Decisão que se pretende revisar, participou também da sessão de julgamento impugnada na origem, conforme se constata nos acórdãos nº 58.272 e 60.146 (Num. 21009442 - Pág. 5 e Num. 21009443 - Pág. 5) o que, em princípio, acarreta a nulidade do referido julgado e evidencia o acerto da decisão originária em suspender os efeitos daquele julgamento.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id.

7361618 - Pág. 3):

(...) Pois bem, em atenção aos autos observo que o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves de fato participou da sessão que apreciou o pedido de suspensão do Acórdão nº 58.272/2018, do qual foi o relator, tendo, inclusive, concordado com o voto da relatora (Id nº 21009442 e 21009443, dos autos principais), o que, a meu ver afronta o §2º, art. 274, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (...)

Assim, embora tal matéria deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, as provas até então produzidas favorecem a tese apresentada pelo Recorrido, devendo ser mantida a decisão que deferiu o pedido de urgência.

Ademais, o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade da suspensão irregular de decisão sancionatória proferida pelo órgão fiscalizador.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022